Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-98.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700618-98.2020.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSIANE MENESES DE CARVALHO BRAGA EMBARGADO: AGM MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, PRIMER IMPERMEABILIZACAO, TELHADOS E CALHAS EIRELI, CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAMEDA BANDEIRANTE DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 10a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência Brasília, 19 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator